Tribunal: TJES
Processo: 5001184-64.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-64.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA DETTMAM DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ASSINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por idosa de 81 anos, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais", ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado e serviço denominado "Pagamento BB Crédito Benefício". Na apelação, a autora alega não ter firmado os contratos e aponta a ausência de documentos que comprovem a regularidade das contratações, postulando a devolução dos valores descontados, indenização por danos morais e declaração de inexistência das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência e validade dos contratos de empréstimos consignados e do serviço "Pagamento BB Crédito Benefício";
(ii) estabelecer se a instituição financeira descumpriu obrigações legais e contratuais ao realizar os descontos indevidos;
(iii) determinar a ocorrência de danos morais e o cabimento da restituição de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido não apresenta documentos comprobatórios válidos, como contratos assinados ou autorização expressa de consignação, desatendendo os requisitos legais previstos no art. 3º, II, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, bem como o princípio da transparência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. A ausência de contrato válido configura vício formal e nulidade do negócio jurídico, conforme art. 104, III, do Código Civil e art. 51, IV, do CDC, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ.

4. Em relação à devolução dos valores, os descontos realizados anteriormente a 30/03/2021, por ausência de comprovação de má-fé, devem ser restituídos de forma simples, conforme orientação do STJ.

5. O dano moral é configurado pela limitação patrimonial imposta à apelante, idosa e hipossuficiente, em razão de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo os direitos da personalidade.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contrato formal assinado torna nulos os contratos de empréstimos consignados e serviços bancários não reconhecidos pelo consumidor.

2. A instituição financeira tem responsabilidade objetiva na comprovação da regularidade das contratações e responde pelos danos causados ao consumidor em caso de ausência de comprovação.

3. O consumidor tem direito à restituição de valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral, cabendo reparação pecuniária proporcional ao impacto causado.

Dispositivos relevantes citados
: INSS/PRES, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; 51, IV; Código Civil, arts. 104, III; 398; CPC, arts. 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-SP, AC nº 1044122-41.2019.8.26.0576; TJ-CE, RI nº 0005169-34.2017.8.06.0129; TJ-SP, AC nº 1003806-15.2018.8.26.0319; TJ-ES, AC nº 0010212-87.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZA DETTMAM DA SILVA
(ID 9595174), com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo (ID 9595172), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido à autora.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
no ID 9595178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZA DETTMAM DA SILVA
(ID 9595174), com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo (ID 9595172), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido à autora.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

LUIZA DETTMAM DA SILVA,
idosa de 81 anos de idade, ajuizou ação contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando que verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Os descontos decorrem de contratos de empréstimos consignados e de um serviço denominado "Pagamento BB Crédito Benefício", que afirma não ter contratado.

Os contratos questionados incluem: um empréstimo consignado de R$ 8.897,41, com parcelas mensais de R$ 261,21; outro empréstimo de R$ 400,00, com parcelas de R$ 12,05; o serviço "Pagamento BB Crédito Benefício", cujos descontos ocorrem desde 2017, em valores mensais variáveis. A autora sustenta que não firmou os contratos, nem autorizou os descontos, e afirma ter sido vítima de fraude.

Na demanda, requereu a declaração de inexistência dos contratos de empréstimos e do serviço "Pagamento BB Crédito Benefício"; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 50.587,68, acrescidos de juros e correção monetária; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e a concessão da justiça gratuita e prioridade na tramitação do processo.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignada,
LUIZA DETTMAM DA SILVA
interpõe recurso de apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
não firmou os contratos de empréstimos consignados de números 878375762 e 880856446, nos valores de R$ 8.897,41 e R$ 400,00;
(ii)
não recebeu os valores mencionados e apresentou extratos que corroboram sua alegação;
(iii)
não há documentos válidos nos autos, como contratos assinados ou autorização expressa para os descontos;
(iv)
os descontos referentes ao serviço "Pagamento BB Crédito Benefício" (valores mensais variando entre R$ 18,47 e R$ 37,01) foram realizados sem autorização;
(v)
a inexistência de manifestação válida de vontade por parte da apelante caracteriza vício formal e torna os contratos nulos;
(vi)
o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ imputam responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes em operações bancárias;
(vii)
a autora
tem direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42 do CDC, totalizando R$ 50.587,68, com correção monetária e juros;
(viii)
a conduta do banco causou abalo moral à apelante, justificando a indenização de R$ 10.000,00 para reparação.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a parte autora, ora apelante, questiona a validade do contrato em questão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Segundo preceitua o art. 3º, inciso II da Instrução Normativa nº 28 do INSS, os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte pagos pela Previdência Social podem autorizar descontos para pagamento de empréstimos pessoais ou cartões de crédito, desde que apresentem contrato formalizado e assinado, acompanhado de documento de identidade (ou CNH), CPF e autorização de consignação assinada, conforme previsto no convênio:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

[...]

II
-
mediante contrato firmado e assinado
com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

No caso, segundo consta dos autos e restou incontroverso, a autora percebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 100.349.818-0, no valor de 1 (um) salário mínimo. Segundo a narrativa, a parte foi informada pelo INSS de que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 261,21 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) e R$ 12,05 (doze reais e cinco centavos), devido contratos de empréstimos consignados de números 878375762 e 880856446, respectivamente nos valores de R$ 8.897,41 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, com início de desconto em 02/2017 e 04/2017, com último desconto em 01 e 03/2020, conforme extrai-se do histórico de empréstimo consignado e contracheques (todos acostados).

No entanto, analisando o caso, verifico que o banco requerido não juntou ao processo o contrato firmado entre as partes devidamente assinado, referente ao empréstimo pessoal, o que impede a parte de tomar conhecimento não apenas do crédito que lhe foi conferido, mas dos encargos assumidos.

A atividade bancária, em especial no segmento de empréstimos consignados, caracteriza-se pela ampla captação de recursos por meio de contratos que, além de garantir o retorno do valor principal, são acrescidos de encargos financeiros consideráveis, como juros e tarifas. Esses encargos representam não apenas o custo do crédito ao cliente, mas também a fonte de lucro das instituições financeiras. Diante disso, torna-se imperativa a observância das exigências legais e contratuais para a validade e eficácia dessas operações.

Nos termos do art. 3º, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, é requisito essencial para a celebração de contrato de empréstimo consignado a apresentação de documento de identidade e CPF, bem como a assinatura do contrato e da autorização de consignação pelo consumidor. Este requisito não se trata de mera formalidade, mas de uma salvaguarda para garantir a clareza e a transparência do negócio jurídico, alinhando-se aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme o art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação clara e precisa sobre o produto ou serviço contratado, incluindo todos os encargos e condições. Essa obrigação é reforçada pelo princípio da transparência, que impõe ao fornecedor o dever de apresentar de forma inequívoca os elementos essenciais do contrato, especialmente em relação às obrigações financeiras que impactam diretamente o orçamento do consumidor, frequentemente composto por pessoas em situação de vulnerabilidade, como aposentados e pensionistas.

A ausência de um contrato devidamente assinado, contendo as condições pactuadas, como taxas de juros, número de parcelas, valor de cada prestação e encargos adicionais, configura falha na prestação do serviço bancário, sujeitando a relação jurídica à nulidade. Esta ausência também fere o art. 104, inciso III, do Código Civil, que exige forma prescrita ou não defesa em lei para a validade do negócio jurídico. Adicionalmente, desrespeita o art. 51, IV, do CDC, que declara nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Nesse contexto, a omissão da apresentação do contrato assinado pelo consumidor não apenas compromete a validade do negócio jurídico, mas também impossibilita a verificação do atendimento às normas de proteção ao consumidor.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061) que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Assim, a meu ver, com ainda mais razão, o contrato de empréstimo consignado é nulo quando sequer existe o documento da contratação, de maneira que nem mesmo é possível demonstrar-se a autenticidade ou não do documento.

Confiram-se julgados dos Tribunais nesse sentido:

Apelação Cível.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo.
Empréstimo pessoal com pagamento mediante desconto no benefício previdenciário da autora. Não comprovação da contratação do empréstimo consignado.
Alegação da ré que o desconto tem origem em empréstimo consignado contratado junto ao Banco Mercantil do Brasil via terminal de
autoatendimento
, que lhe foi posteriormente cedido. Ré que não demonstrou a cessão de crédito, bem como não há nos autos nenhum documento idôneo a demonstrar a regularidade do empréstimo para desconto em benefício previdenciário.
Ausência de contrato escrito e assinado pela autora, conforme prevê a Instrução Normativa nº 28 do INSS. Segurança jurídica do aposentado. Operação não reconhecida pela cliente. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço. Instituição financeira que, ao disponibilizar o autoatendimento, assume o ônus de zelar por seu regular funcionamento. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Ônus do banco de provar a culpa exclusiva da vítima. Prova não produzida.
Valores indevidamente descontados. Devolução simples. Ausência de má-fé da ré. Dano moral configurado in re ipsa. Desnecessária a sua prova. Ônus da sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10441224120198260576 SP 1044122-41.2019.8.26.0576, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 28/08/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA QUE O BANCO ALEGA TER SIDO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (TAA).

BANCO NÃO DEMONSTRA A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA PELA PARTE PROMOVENTE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BANCO EM COMPROVAR MINIMAMENTE A VALIDADE E VERACIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. ACÓRDÃO Acordam os juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em votação unânime, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora. Honorários incabíveis. Fortaleza-CE, data da assinatura eletrônica. Roberto Viana Diniz de Freitas Juiz relator

(TJ-CE - RI: 00051693420178060129 Morrinhos, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 29/03/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimos firmados mediante fraude. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO:
O apelante não comprovou a legitimidade do débito cobrado, deixando de apresentar os contratos com a assinatura da autora, limitando-se a afirmar que se trata de renovação de empréstimos consignados feita em terminal de autoatendimento, com utilização de cartão e senha.
Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o dinheiro creditado na conta corrente da autora em razão dos empréstimos impugnados foi sacado no mesmo dia em terminal de autoatendimento, porém, após determinação para a apresentação das imagens das câmeras de segurança das agências onde as transações foram realizadas, o banco informou não dispor das gravações. Convertido o julgamento em diligência para que o banco informasse a localização dos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento onde foram realizados os empréstimos e os saques, o apelante deixou de fazê-lo. Danos morais configurados e que devem ser reparados de forma adequada. Cabe a redução do valor, uma vez que aquele fixado na r. sentença é exagerado, pois a autora não teve seu nome negativado e não mostrou danos reflexos. Cabível a redução para R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10038061520188260319 SP 1003806-15.2018.8.26.0319, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 29/03/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Além disso, compulsando os documentos dos autos, na linha do afirmado pela apelante, não verifico o recebimento de valores dos supostos empréstimos bancários no valor de R$ 400,00, realizado em 20/03/2017, e no valor de R$ 8.897,41, realizado em 16/01/2017, ao contrário do que alegou o banco requerido/apelado.

No caso em tela, observo que o douto Juízo
a quo
, da Decisão de ID 9595067, inverteu o ônus da prova, e na Decisão de ID 9595168, determinou a intimação das partes, através de seus procuradores, para informarem se pretendiam produzir provas adicionais. Porém, o banco permaneceu inerte (ID 9595171).

Desse modo, a consumidora tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta, com a compensação das quantias eventualmente depositadas pelo banco, caso existentes e comprovadas em sede de liquidação.

Em relação ao montante a ser restituído, o STJ decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Confiram-se arestos dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Portanto, diante da ausência de prova da má-fé da instituição financeira, os valores descontados pelo banco do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos na forma simples, eis que os descontos ocorreram anteriormente a
30/03/2021.

Quanto ao dano moral, entendo existente, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado a disponibilidade patrimonial de verba de caráter alimentar, sendo a autora hipossuficiente economicamente.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

Finalmente,
“[...] no tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso. [...] Sobre a indenização por danos morais, fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incidem correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) [...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 012111308644, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 28/11/2022, DJ 07/12/2022).

Em suma, “[...]
por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. Já a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) [...]
” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
LUIZA DETTMAM DA SILVA
(ID 9595174), e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença de primeiro grau para declarar inexistência dos contratos de empréstimos e do serviço "Pagamento BB Crédito Benefício", de números 878375762 e 880856446, firmados entre as partes, bem como para condenar o
BANCO DO BRASIL S.A.
à

devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente da autora, acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo prejuízo, exclusivamente pela taxa SELIC; por fim, condeno o banco à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do primeiro desconto, e, a partir do arbitramento, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba também a correção monetária.

Inverto a sucumbência, condenando o banco nas custas processuais e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar